Tribunal: TJBA
Processo: 0001174-86.2008.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001174-86.2008.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: João de Deus Mendes Advogado(s): LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por JOÃO DE DEUS MENDES contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, IV, do CP), após desclassificação pelo Tribunal do Júri de tentativa de homicídio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve injustiça na aplicação da pena-base, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais "motivo", "circunstâncias" e "consequências do crime", pleiteando o apelante a redução da reprimenda para o mínimo legal. III. Razões de decidir 3. O motivo do crime (ciúmes) constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, uma vez que o ciúme associado à violência desproporcional em contexto de rompimento amoroso configura motivo torpe, revelando possessividade doentia. 4. As circunstâncias do crime justificam a valoração negativa em razão do modus operandi violento adotado pelo acusado, que desferiu golpes de canivete em via pública, na presença de criança (filha da ex-companheira), demonstrando maior censurabilidade da conduta. 5. As consequências extrapenais do crime extrapolaram as naturalmente decorrentes do tipo penal, considerando que a vítima sofreu deformidade permanente (perda do lóbulo da orelha esquerda), ficou incapacitada para o trabalho por seis meses e contraiu despesas médicas não ressarcidas. 6. A dosimetria da pena observou critério técnico de um oitavo da diferença entre a pena máxima e mínima para cada circunstância judicial negativa, resultando em pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, posteriormente majorada pela agravante do art. 61, II, "c", do CP. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Manutenção integral da sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. O ciúme, quando associado à violência desproporcional em contexto de rompimento amoroso, constitui motivo torpe apto à exasperação da pena-base. 2. A prática de crime violento na presença de menor constitui circunstância judicial negativa idônea. 3. As consequências extrapenais que excedem as naturalmente decorrentes do tipo penal justificam a valoração negativa da respectiva vetorial." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", 68, 121, caput, c/c art. 14, II, e 129, § 2.º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 70.303, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma, j. 22.03.1994; STF, RHC 116.175, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.06.2013; STJ, HC 123.918/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0001174-86.2008.8.05.0054, provenientes da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Catu/BA, em que figura como Apelante o Acusado JOÃO DE DEUS MENDES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora